Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723129-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELMA RIBEIRO DE SANTANA SILVA APELADO: LEANDRA VENANCIO DE OLIVEIRA APELADO: LEANDRA VENANCIO DE OLIVEIRA APELANTE: JOSE MIGUEL DA SILVA NETO, SUELMA RIBEIRO DE SANTANA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela segunda Ré, Suelma Ribeiro de Santana Silva, e pela Autora, Leandra Venâncio de Oliveira, em face da sentença (ID 49436823) que, nos Autos da Ação de Conhecimento julgou improcedente o pedido quanto ao primeiro Réu e procedente o pedido para condenar a segunda Ré ao pagamento de R$ 32.278,23 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), que deverão ser corrigidos monetariamente, pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento. O recurso da Ré foi interposto sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita deferida na origem. Ocorre que, nas contrarrazões (ID 49436841), a Autora/Apelante impugnou a concessão da gratuidade de justiça à segunda Ré, oportunidade em que juntou documentos. De fato, como foi deferida a gratuidade de justiça sem maiores questionamentos sobre as provas colacionadas, determinei que a Ré/Apelante se manifestasse a respeito da impugnação feita pela Autora e que juntasse, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos pertinentes para comprovar os requisitos para o deferimento da benesse. Para demonstrar a hipossuficiência pessoal, juntou aos autos extratos bancários da Caixa referentes aos meses de julho/2023 a setembro/2023 (IDs 52014828 a 52014830) e duas faturas de cartão de crédito do Banco Nu, dos meses de julho/2023 a agosto/2023 (IDs 52014831 e 52014832). Afirma ser trabalhadora do lar, cujas despesas são custeadas pelo seu companheiro, e que os seus três últimos registros de emprego foram encerrados, mas sem a baixa na sua na Carteira de Trabalho. Acrescenta que não exerce atividade como empresária no ramo de óticas (ID 52014827). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Contudo, esse critério não pode ser absoluto, devendo ser examinado o caso concreto. Na hipótese dos autos, a Ré/Apelante não juntou documentos capazes de impugnar as informações apresentadas pela Autora/Apelante, especialmente quanto ao fato de ser proprietária de microempresa em atividade e com relevante capital social. No Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, em certidão extraída em 27/7/2023, a Ré figura como empresária individual proprietária das “Ótica Cadu”. Na Declaração de IR relativa ao exercício de 2022 (ID 149197411, na origem), a Ré aparece como proprietária de microempresa com capital social que teve aumento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no ano de 2020, para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), no ano de 2021. Não foram acostadas, contudo, as declarações de imposto de renda relativas aos anos-calendário de 2020 e 2022. A declaração apresentada menciona que a Ré matinha contas em duas instituições, NU Pagamentos S/A e na PICPAY Instituição de Pagamento S/A (ID 49436776). Ocorre que não há informações quanto às movimentações financeiras nessas instituições, tampouco se as contas foram encerradas. Destaque-se que a requerente se limitou a apresentar os extratos mantidos na Caixa, sem indicação de se tratar de conta corrente ou conta poupança, bem como duas faturas de cartão de crédito da instituição Nubank (IDs 52014831 e 52014832). Importante salientar que a Apelante não juntou aos autos declaração de Imposto de Renda dos últimos três anos, conforme oportunizado, ou quaisquer comprovantes de suas despesas ordinárias, inexistindo esclarecimento sobre a dinâmica familiar dela, tampouco sobre a circunstância de estar assistida em Juízo por advogado particular. A Recorrente, portanto, não comprova atender a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de evidenciar a hipossuficiência econômica alegada. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Ressalte-se que a finalidade da norma processual garantista é possibilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, e não banalizar a contraprestação pecuniária pelo serviço judicial de qualidade, permitindo a suspensão dos ônus a quem tem condições de pagar, mas prefere gastar o dinheiro próprio em outras interesses. Assim, ACOLHO a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões e REVOGO o benefício da gratuidade de justiça em favor do Ré/Apelante. Em atenção ao referido dispositivo legal e ao art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso interposto. A Secretaria deverá apor sigilo aos extratos bancários colacionados ao feito (IDs 52014828 a 52014832). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator